Tribunal: TJDFT
Processo: 0732854-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732854-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0003838-78.2016.8.07.0014, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD da agravante. Em suas razões recursais, o banco agravante narra que ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos agravados objetivando o recebimento de valor devido por cédula de crédito bancário. Afirma que, após tentativas infrutíferas de obtenção de bens para o pagamento, requereu a pesquisa de ativos financeiros através dos sistemas SISBAJUD em desfavor dos agravados, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Sustenta que o sistema SISBAJUD foi inovado, visto que foram incluídas novas operações financeiras, como títulos de renda fixa e ações, além de aumentada sua abrangência, dado que incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a irrelevância do decurso do tempo desde a última pesquisa realizada no sistema BACENJUD. Ressalta que a última consulta ocorreu há mais de 2 (dois) ano. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e reforma da decisão, confirmando-se o efeito suspensivo ativo pretendido. Preparo recolhido no IDs 29915538 e 29915539. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 102712577 dos autos originários): Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ademais, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Em acréscimo, a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa reiterada (teimosinha) somente deve ser aceita no caso de a pesquisa inicial ter resultado parcialmente frutífero, não sendo este o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido retro. Por outro lado, a instituição bancária exequente, ora agravante, se insurge quanto à possibilidade de realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD em razão do transcurso considerável de tempo das últimas pesquisas aos demais sistemas, tais como BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, destacando os diferenciais que esse novo sistema possui em relação aos outros, inclusive a renovação automática da diligência. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), ao RENAJUD e ao INFOJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281825, 07069719020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1049939, 07112242920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. No caso em análise, observa-se que o feito foi suspenso em razão da não localização de bens penhoráveis, uma vez que as diligências realizadas não obtiveram êxito, bem como o Juízo de origem advertiu o agravante de que não seriam admitidos pedidos de renovação de diligência aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG nos seguintes termos (ID 42552896 dos autos originários): Intimada a indicar bens penhoráveis, a parte exequente não logrou apontá-los. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, os autos deverão ser arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exeqüente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. (destaquei) Em análise dos autos, verifica-se que as últimas pesquisas realizadas foram efetivadas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD em 26.04.2019 e 06.05.2019 (ID 342086311 dos autos originários), ou seja, transcorreu mais de 2 (dois) anos dessas datas até o pedido de consulta ao SISBAJUD. Tendo em vista que o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, pode-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna imprescindível a realização de nova pesquisa tal como pleiteado. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que o Cumprimento de Sentença se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ativo, determinando a pesquisa de bens em nome dos agravados ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2021 19:11:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador